Tribunal: TJDFT
Processo: 0768297-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO ACATADO (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS SEM AUTORIZAÇÃO. COMPROMETIMENTO DOS PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a existência de litispendência e extinguiu a demanda. Em suas razões, a recorrente sustenta que não há litispendência com o processo 0707419-33.2025.8.07.0018. Pede o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a cessação dos descontos e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo diante da demonstração da condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 78450463).
4. Não há que se falar em litispendência, porquanto o objeto da demanda ali ajuizada cinge-se à repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, voltada especificamente ao tratamento do superendividamento e à reorganização global do passivo do consumidor. Em contraste, o pedido formulado nestes autos refere-se exclusivamente ao exercício do direito de revogar a autorização de descontos em conta corrente, providência de natureza distinta e que não se confunde com a repactuação de obrigações, razão pela qual não há identidade de causa de pedir ou de pedido a justificar o reconhecimento da litispendência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
5. Analisando os autos, verifica-se que o autor formulou pedido de cancelamento de autorização para descontos em conta corrente, id. 78450359, em reclamação feita no portal do consumidor, no dia 20/02/2025. Mas, conforme se extrai da resposta id. 78450359, p. 17, houve a inibição de descontos das parcelas vencíveis, permanecendo o débito das parcelas em atraso.
6. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
8. Importante destacar que ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira.
9. Portanto, ante a ausência de autorização, impõe-se reconhecer que foram indevidos os descontos feitos pelo recorrido a partir de 24/02/2025, data em que tomou conhecimento da revogação de autorização, sendo medida de rigor a determinação de devolução dos valores correspondentes, na forma simples.
10. No tocante ao dano moral, malgrado não tivesse pagado a dívida, resta evidenciado que o comprometimento dos proventos do recorrido causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
11. Comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade, bem como o dano moral sofrido pelo recorrente, surge a obrigação de indenizar. O art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", sendo a indenização por dano moral medida necessária e adequada. Importante salientar que, para configuração do dano moral, não se exige a prova objetiva do prejuízo. O dano moral incide na esfera íntima da pessoa, produzindo reflexos interiores de difícil mensuração, o que dispensa a demonstração de prejuízo material direto.
12. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a cessão dos descontos em conta corrente e para condenar o requerido a ressarcir os valores descontados sem autorização, a partir do dia 24/02/2025; e a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
14. Sem honorários à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.